Tribunal: TJMT
Processo: 1011569-90.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011569-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), DARMELICIO DIAS DA SILVA - CPF: 897.274.441-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IRDR Nº 85560/2016 (TEMA 01). COMPLEXIDADE DA MATÉRIA IRRELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO NA COMARCA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, sob fundamento de que o valor da causa é inferior a 60
salários mínimos
, sendo sustentado pelo agravante que a demanda envolve matéria ambiental complexa, com necessidade de prova técnica e dilação probatória, além de inexistir Juizado instalado na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a complexidade da matéria afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá possui competência para o caso; (
iii
) determinar se a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca impede a declinação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 limita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não possuindo abrangência estadual.

A jurisprudência do TJMT consolida entendimento de que a competência da vara especializada ambiental é territorialmente restrita, afastando sua aplicação a demandas oriundas de outras comarcas.

O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece critério objetivo de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com base no valor da causa, até 60
salários mínimos
.

O IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) fixa tese vinculante de que a competência dos Juizados é absoluta nesses casos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

A demanda não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Vila Rica impede a efetiva remessa dos autos ao órgão abstratamente competente.

A declinação para órgão inexistente viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da prestação jurisdicional.

A competência deve ser exercida pelo juízo comum quando inexistente órgão jurisdicional especializado, como forma de assegurar a tutela jurisdicional adequada.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, devendo ser compatibilizada com a realidade estrutural do Poder Judiciário.

Devem ser preservados os atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor inferior a 60
salários mínimos
, conforme fixado no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), independentemente da complexidade da matéria.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é territorialmente limitada às comarcas expressamente previstas em norma de organização judiciária.

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca impede a declinação de competência, devendo o feito tramitar no juízo comum.

A aplicação de precedente vinculante deve ser compatibilizada com a existência concreta de órgão jurisdicional apto ao exercício da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIII e LXXVIII; CPC,
arts
. 64, caput, §§1º e 4º, 926 e 985, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e §1º; Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01); TJ-MT, N.U 1027490-26.2025.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1021807-94.2024.8.11.0015, Rel. Márcio Vidal, j. 31.08.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1023001-43.2025.8.11.0000, Rel.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 1003104-76.2025.8.11.0049, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Narra o agravante, em síntese, que a decisão agravada adotou critério exclusivamente econômico para definição da competência, desconsiderando a complexidade da demanda, a qual envolve matéria ambiental, notadamente a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR nº MT31149/2017), a suspensão de embargo administrativo e o reconhecimento de área rural consolidada.

Sustenta que a controvérsia demanda dilação probatória, inclusive com a produção de prova técnica especializada, além da interpretação de normas ambientais de maior densidade, circunstâncias que, segundo alega, são incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Aduz, ainda, que a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública implicaria restrição ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a adequada prestação jurisdicional, razão pela qual pugna pela reforma da decisão, a fim de que o feito permaneça tramitando perante o juízo comum.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi deferida
(Id 354092397), suspendendo os efeitos da decisão combatida
.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a aplicação do entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016 desta Corte, segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia recursal está circunscrita à definição de competência jurisdicional, não envolvendo, neste momento processual, discussão direta sobre direitos indisponíveis, interesses coletivos em sentido estrito ou matéria que justifique, de forma obrigatória, a intervenção ministerial.

Com efeito, a questão devolvida à apreciação deste Tribunal possui natureza eminentemente processual, limitada à adequação do juízo competente para o processamento da demanda, sem adentrar, nesta fase, no mérito ambiental substancial.

Assim, revela-se
desnecessária a sua intervenção
, nos termos da orientação consolidada quanto às hipóteses de atuação obrigatória previstas no Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da questão preliminar suscitada em contrarrazões: incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá

Antes de adentrar o mérito propriamente dito do recurso, impõe-se enfrentar a questão preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, relativa à alegada competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a presente demanda.

Embora se trate de matéria cognoscível de ofício, por envolver competência absoluta, a tese apresentada pelo agravado não merece acolhida, porquanto fundada em premissa equivocada quanto ao alcance territorial da competência especializada.

A Resolução TJ-MT/OE nº 02, de 28 de março de 2019, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabeleceu, em seu artigo 1º, disposição expressa e inequívoca quanto aos limites territoriais da Vara Especializada do Meio Ambiente:

"Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência." (grifei)

Da leitura atenta e sistemática do dispositivo transcrito, extrai-se, com clareza meridiana e incontestável, que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá não possui caráter estadual, mas sim
territorial restrito
, abrangendo exclusiva e taxativamente
as Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A norma é expressa, cristalina e insuscetível de interpretação extensiva ao delimitar o âmbito espacial de incidência da competência especializada, não autorizando, sob qualquer fundamento hermenêutico, interpretação analógica ou extensiva que conduza ao deslocamento compulsório de demandas originárias de outras comarcas do Estado de Mato Grosso.

Não se trata, portanto, de competência absoluta de âmbito estadual, mas de
competência especializada territorialmente delimitada
, que não se estende às demais comarcas do Estado, sob pena de subversão da própria lógica do sistema de organização judiciária e violação aos princípios constitucionais do juiz natural e do acesso à justiça.

Essa interpretação decorre não apenas da literalidade do texto normativo, mas também da própria lógica do sistema de organização judiciária, que não pode criar, por via oblíqua ou interpretação judicial expansiva, hipótese de foro privilegiado ou de concentração jurisdicional não prevista expressamente em lei ou ato normativo competente.

A competência territorial, ainda que fixada em norma de organização judiciária, não pode ser confundida com competência funcional absoluta de âmbito estadual, sob pena de subversão dos princípios constitucionais do juiz natural, da razoável duração do processo e do acesso à justiça, consagrados no art. 5º, incisos XXXV, LIII e LXXVIII, da Constituição Federal.

Da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se, de forma pacífica, reiterada e uniforme, no sentido de que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas expressamente mencionadas no ato normativo.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes, que devem orientar a solução do caso concreto e que representam a orientação consolidada desta Corte de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE
. (...) 4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. (...)"

(N.U 1027490-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 07/10/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SINOP AFASTADA
. (...) 3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a Comarca de Sinop, razão pela qual não há incompetência absoluta do juízo de origem. (...) Tese de julgamento: A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá limita-se às comarcas expressamente previstas na resolução do TJMT, não se estendendo a feitos ambientais oriundos de Sinop. (...)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10218079420248110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS PELA SEMA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FIEL DEPOSITÁRIO
. (...) 4. A Resolução TJMT/OE nº 02/2019 limita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não se estendendo às demais comarcas do Estado. Assim, não há incompetência do juízo da Comarca de Cláudia. (...)"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230014320258110000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025).

Verifica-se, portanto, que a orientação jurisprudencial desta Corte é firme, pacífica e uniforme no sentido de que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá possui delimitação territorial expressa, não se estendendo a feitos originários de outras comarcas do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, a demanda originária foi proposta perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, localidade que não se insere no âmbito territorial de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, conforme expressamente delimitado pela Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

Nesse contexto,
rejeita-se a preliminar de incompetência
suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Do mérito recursal: da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da aplicação do IRDR nº 85560/2016

A Lei nº 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelecendo, em seu art. 2º, caput, a seguinte regra de competência:

"Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
."

O §1º do mesmo dispositivo estabelece as exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, excluindo de sua apreciação:

"§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II -
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III -
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares."

O §4º do art. 2º, por sua vez, dispõe que "Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo."

A questão relativa à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi objeto de profunda e exaustiva análise por este Egrégio Tribunal de Justiça no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016
, que fixou tese jurídica vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

"É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial."

(TJMT, IRDR nº 85560/2016, Tema 01)

A tese firmada no referido IRDR possui caráter vinculante e de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais deste Tribunal, nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I -
a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;"

A razão de decidir do IRDR nº 85560/2016 fundamentou-se na interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 12.153/2009, que estabelece critério objetivo e taxativo para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, qual seja, o valor da causa não superior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, conjugado com a ausência das hipóteses excludentes previstas no §1º do art. 2º.

O Tribunal, ao fixar a tese, afastou expressamente a aplicação analógica do art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95, que excepciona da competência dos Juizados Especiais Cíveis as causas de natureza complexa, por entender que tal limitação não foi reproduzida na Lei nº 12.153/2009, que rege especificamente os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A fundamentação do IRDR partiu da premissa de que o legislador, ao editar a Lei nº 12.153/2009, teve a oportunidade de reproduzir a limitação material prevista na Lei nº 9.099/95, mas optou deliberadamente por não
o
faz
er
, estabelecendo apenas exceções taxativas no §1º do art. 2º.

Assim, a interpretação sistemática da legislação conduziu à conclusão de que
a complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial não afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, quando o valor da causa não ultrapassa o limite legal de 60
salários mínimos
e não se verifica nenhuma das hipóteses excludentes expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte consolidou-se de forma uniforme, pacífica e reiterada, aplicando a tese fixada no IRDR nº 85560/2016 mesmo em casos envolvendo matéria de elevada complexidade técnica, inclusive ambiental.

Colacionam-se, a propósito, precedentes recentes desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive de minha relatoria, que reafirmam a aplicação da tese fixada no IRDR nº 85560/2016:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO LEGAL. RITO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. REMESSA À TURMA RECURSAL.
(...) 3. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, caput e § 4º, do CPC. 4. O valor da causa (R$ 74.800,16) é inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. A sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, e o Estado interpôs recurso inominado, próprio daquele rito. 6. A tese firmada no IRDR nº 85560/2016 do TJMT (Tema 01) consolidou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos casos em que o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria. 7. Não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses excludentes previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. (...) Tese de julgamento: 1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de demandas cujo valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 3. Deve ser preservada a eficácia dos atos processuais válidos praticados pelo juízo incompetente até nova decisão do juízo competente."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067824620258110002, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE TERMO DE EMBARGO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALARIOS MINIMOS. IRDR N. 85560/2016. TEMA 01
. (...) 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e definida objetivamente pelo valor da causa, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, conforme tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, Tema 01, de observância obrigatória por este Tribunal. 4. O valor atribuído a causa (R$ 5.000,00) e muito inferior ao limite legal de sessenta
salários mínimos
, o que impõe, por si só, a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que não incida nenhuma das exceções taxativas previstas no parágrafo primeiro do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, as quais não se verificam no caso concreto. (...) 6. A incompetência absoluta e matéria de ordem pública, podendo e devendo ser declarada de
oficio
a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não configurando julgamento ultra petita. (...) Tese de julgamento: E absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse sessenta
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme tese fixada no IRDR n. 85560/2016, Tema 01, sendo a incompetência matéria de ordem pública, declarável de
oficio
a qualquer tempo e grau de jurisdição."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10200541620258110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)

No caso concreto, verifica-se que o valor atribuído à causa na demanda originária é de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
montante que, à época da propositura da ação, correspondia a valor substancialmente inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, atraindo, em tese, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Não se verifica, ademais, a incidência de nenhuma das hipóteses excludentes previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que afasta a competência dos Juizados nas causas de natureza específica ali elencadas de forma taxativa.

A demanda originária, embora verse sobre matéria ambiental e envolva análise de ato administrativo praticado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), não se enquadra em nenhuma das exceções legais, tratando-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cujo objeto é a regularização de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a suspensão de embargo administrativo.

Não se trata de ação popular, de improbidade administrativa, de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, de execução fiscal ou de demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, tampouco versa sobre bens imóveis do Estado ou impugnação de pena de demissão ou sanção disciplinar.

Assim, em observância à tese vinculante fixada no IRDR nº 85560/2016,
impõe-se reconhecer que a competência para processar e julgar a demanda originária é, em princípio, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, independentemente da complexidade da matéria ambiental, da eventual necessidade de produção de prova pericial ou da análise técnica de dados do Cadastro Ambiental Rural.

A alegação do agravante de que a complexidade da matéria afastaria a competência dos Juizados Especiais, embora compreensível sob a perspectiva da adequação procedimental, não encontra amparo na tese vinculante fixada por este Tribunal no IRDR nº 85560/2016, que expressamente afastou tal limitação.

A aplicação de precedentes vinculantes, como é o caso do IRDR, impõe aos órgãos jurisdicionais o dever de observância da tese fixada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da previsibilidade das decisões judiciais, consagrados no art. 926 do Código de Processo Civil.

Da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Vila Rica e suas consequências processuais

Não obstante o reconhecimento da competência abstrata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, verifica-se, no caso concreto, a existência de óbice de natureza estrutural e organizacional que impede a efetivação da declinação de competência determinada na decisão agravada.

Com efeito, conforme consignado na decisão liminar proferida por esta Relatoria e não impugnado especificamente pelas partes nos autos,
a Comarca de Vila Rica não dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado
, circunstância que, por si só, inviabiliza materialmente a remessa dos autos ao órgão jurisdicional abstratamente competente.

A inexistência de unidade jurisdicional especializada impõe, por imperativo lógico, estrutural e constitucional, a
manutenção da competência do juízo comum
, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição e comprometer a própria efetividade da prestação jurisdicional, em flagrante violação ao princípio constitucional consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição.

Não se pode, sob qualquer fundamento ou pretexto, declinar competência para órgão jurisdicional inexistente, não instalado ou não estruturado, sob pena de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

A organização judiciária do Estado de Mato Grosso, embora preveja a criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública, não determinou a instalação de tais unidades em todas as comarcas do Estado, circunstância que deve ser necessariamente considerada na definição concreta da competência jurisdicional.

A competência, embora abstratamente definida em lei, deve ser efetivamente exercida por órgão jurisdicional existente e estruturado, sob pena de transformar-se em mera ficção jurídica, desprovida de qualquer utilidade prática para o jurisdicionado.

Assim, embora a tese fixada no IRDR nº 85560/2016 estabeleça a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria,
a inexistência de Juizado instalado na comarca de origem impede a efetivação concreta da declinação de competência
, devendo o feito prosseguir perante o juízo comum, que exercerá a jurisdição de forma plena, adequada e efetiva.

Essa solução harmoniza-se perfeitamente com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, assegurando ao jurisdicionado a prestação jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada, sem prejuízo da observância da tese vinculante fixada no IRDR nº 85560/2016.

Registre-se, por oportuno e necessário, que a manutenção da competência do juízo comum não implica violação à tese fixada no IRDR nº 85560/2016, mas sim adequação da aplicação do precedente às peculiaridades e circunstâncias concretas do caso, em que a inexistência de Juizado Especial instalado constitui óbice estrutural e intransponível à efetivação da competência abstratamente reconhecida.

A tese vinculante pressupõe, logicamente, a existência de órgão jurisdicional competente para o exercício da jurisdição. Inexistindo tal órgão, a competência deve ser exercida pelo juízo comum, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao declinar da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública sem verificar previamente a existência de tal unidade jurisdicional na comarca, incorreu em erro de procedimento, devendo ser reformada para determinar o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Da incompetência absoluta como matéria de ordem pública e do dever de declaração de ofício

Cumpre ressaltar, por fim, que a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, caput e §1º, do Código de Processo Civil:

"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício."

Assim, ainda que não houvesse insurgência recursal específica quanto à questão da competência, este Tribunal teria o dever funcional de reconhecer, de ofício, a incompetência do juízo de origem, caso verificada a existência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado e estruturado na comarca.

Todavia, como já exaustivamente demonstrado, a inexistência de tal unidade jurisdicional na Comarca de Vila Rica impede a declinação de competência, devendo o feito prosseguir perante o juízo comum, que exercerá a jurisdição de forma plena, adequada e efetiva.

A preservação dos atos processuais até então praticados é medida que se impõe, em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade, da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil:

"§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

Assim, todos os atos processuais praticados até o momento no juízo de origem devem ser preservados e mantidos, inclusive eventuais decisões interlocutórias proferidas, assegurando-se a continuidade e a efetividade do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

a) Rejeitar a preliminar de incompetência
suscitada pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões, mantendo o processamento do feito no juízo de origem;

b) Reformar a decisão agravada
, reconhecendo a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência (nº 1003104-76.2025.8.11.0049);

c) Confirmar a tutela de urgência
anteriormente concedida por esta Relatoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026